Tribunal: TJMT
Processo: 1060158-58.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060158-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Nulidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 926.816.381-00 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO GENÉRICO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo vícios nas notificações administrativas e ilegitimidade passiva do autuado. A sentença declarou nulo o processo administrativo, desconstituiu o crédito não tributário e extinguiu a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as notificações enviadas para endereço genérico e posteriormente por edital, sem esgotamento dos meios ordinários de localização, violam o devido processo legal; e (
ii
) saber se a prova técnica apresentada pelo autuado é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovar sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3.

A notificação postal endereçada genericamente à
“
Zona rural
”
configura endereçamento manifestamente ineficaz, incapaz de permitir a localização precisa do destinatário pelos serviços postais, não podendo ser exigido do administrado que busque correspondência cuja existência desconhece.

4.
A notificação por edital constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o infrator se encontra em local incerto ou não sabido, pressuposto não atendido quando o próprio ente público demonstra conhecer o endereço certo do autuado ao propor a execução fiscal.

5.
O vício na notificação acarretou
a
revelia do administrado no processo administrativo, violando as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, o que contamina todos os atos subsequentes e impede a constituição válida do crédito não tributário.

6.
A responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva, exigindo demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O autuado apresentou laudo técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica demonstrando que as áreas objeto da infração ambiental se sobrepõem a imóveis rurais cadastrados em nome de terceiros, prova não refutada especificamente pelo ente estatal, que se limitou a invocar declaração imprecisa de pessoa não identificada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
.

Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal
.

Tese de julgamento
:
“
1. A notificação administrativa enviada para endereço genérico e a posterior notificação por edital sem o esgotamento dos meios ordinários de localização violam o devido processo legal, acarretando a nulidade do processo administrativo e dos atos subsequentes. 2. A responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, podendo a presunção de legitimidade
do
ato administrativo ser elidida mediante prova técnica idônea.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º,
LV
; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.060.753/SP, Rel. Min
istra
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01.12.2009; STJ, REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 23.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da ação anulatória nº 1060158-58.2024.8.11.0041
,

proposta por
MARCOS ROBERTO DA SILVA
.

A controvérsia originou-se do Auto de Infração nº 200332372 (Processo Administrativo nº 444
.
907/2020) e na correspondente CDA nº 2023445189, que embasaram a execução fiscal nº 1024405-74.2023.8.11.0041. O autor alegou nulidade das notificações, expedidas para endereço genérico e, posteriormente, por edital, sem esgotamento de meios idôneos, além de ilegitimidade passiva, demonstrada em laudo técnico com ART.

A
r.
sentença reconheceu os vícios, declarou a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, desconstituiu o crédito, extinguiu a execução fiscal, confirmou a tutela provisória e condenou o Estado em custas e honorários, fixados sobre o valor da causa.

Irresignado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs apelação, sustentando, em síntese
: (i) validade da autuação, confirmada por sensoriamento remoto, vistoria
in loco
e informações atribuídas à “
esposa
” do autuado; (
ii
) presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (
iii
) regularidade da notificação, enviada ao endereço indicado e complementada por edital.

O apelado apresentou contrarrazões, reiterando a nulidade das notificações, a ausência de prova segura da autoria e a comprovação da sobreposição das áreas autuadas a imóveis de terceiros.
Ao final, requereu o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se pronunciar sobre o mérito, por não vislumbrar interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
a
ção
a
nulatória nº 1060158-58.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido formulado por
MARCOS ROBERTO DA SILVA
para anular o Auto de Infração nº 200332372 e o respectivo
P
rocesso
A
dministrativo

nº 444
.
907/2020, extinguindo, por consequência, a
e
xecução
f
iscal
nº
1024405-74.2023.8.11.0041.

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise da validade do procedimento administrativo ambiental, com especial enfoque na observância do devido processo legal, à luz de vícios no ato de notificação, bem como na aferição da legitimidade da autuação à vista do conjunto probatório constante dos autos.

Pois bem.

1. Da nulidade do procedimento ad
ministrativo por vício na notificação

É consabido que a Constituição da República assegura, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, inciso
LV
). Para que tais garantias se concretizem de maneira efetiva, é imprescindível que o administrado seja devidamente cientificado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

A legislação estadual aplicável à espécie estabelece uma ordem de preferência para os meios de comunicação dos atos administrativos. A Lei
Complementar 38/1995, que institui o Código Ambiental Estadual, com as alterações promovidas pela LC 232/2005, dispõe em seu art. 121, § 1º, que a notificação do autuado deverá ser realizada, sucessivamente, por meios que priorizem sua ciência pessoal, tais como a intimação pessoal, por intermédio de seu representante legal, ou por carta registrada com aviso de recebimento.

A notificação por edital, por sua vez, configura medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o infrator se encontra em local incerto ou não sabido (art. 121, § 1º, IV).

No caso em tela, verifica-se que a tentativa de notificação postal endereçada à “
Zona rural, Distrito de Guariba
” revelou-se manifestamente ineficaz. Como bem reconhecido pela r. sentença, tal designação consubstancia-se em um “
não-endereço
”, incapaz de permitir a localização precisa do destinatário pelos serviços postais. A tese recursal de que o autuado deveria ter buscado a correspondência junto à agência dos Correios não se sustenta, pois pressupõe um conhecimento prévio da existência da notificação, o que, justamente pela deficiência na ciência do ato, não se verifica no presente caso.

De igual modo, a posterior notificação por edital, fundada na suposta incerteza quanto ao paradeiro do autuado, também se mostra inválida. O pressuposto legal para a adoção desse meio – local incerto ou não sabido – não foi atendido. Com efeito, a própria petição inicial da execução fiscal proposta pelo Estado apresenta um endereço certo e determinado para o autuado, qual seja: “
Rua Roseiras, s/n, Bairro Centro, Município de Colniza
”, evidenciando que o ente público detinha plena ciência do domicílio do administrado e, portanto, não esgotou os meios ordinários de localização antes de recorrer ao edital.

O prejuízo processual causado ao apelado é inequívoco. Em decorrência da notificação viciada, restou configurada sua revelia no processo administrativo, culminando na homologação do Auto de Infração nº 200332372 e, por conseguinte, na inscrição da Certidão de Dívida Ativa nº 2023445189, que serve de base à execução fiscal nº 1024405-74.2023.8.11.0041.

Diante disso, agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da notificação por edital e, por arrastamento, de todos os atos subsequentes, ante a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. Nulidade essa que, de forma incontornável, fulmina a constituição válida do crédito
não
tributário.

2.
Da ilegitimidade passiva

A segunda questão posta à apreciação reside na análise dos elementos constantes dos autos que permitem infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo e, por consequência, reconhecer a ilegitimidade passiva do autuado.

A jurisprudência consolidada do c
.
Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva. Assim, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental apontado.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade — ou seja, presumem-se verídicos os fatos descritos pelo agente público, assim como se presume a conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Tais atributos, no entanto, invertem o ônus da prova, incumbindo à parte interessada em desconstituí-los a demonstração cabal da invalidade do ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“
O princípio da precaução pressupõe a
inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou
ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.
”

(
STJ,
REsp 1.060.753/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j
ulgado em
01
/
12
/
2009)
.

[
g.n
.]

E, ainda:

“
Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto,
transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva.
”

(
STJ,
REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j
ulgado
em
23
/
04
/
2009)
.

[
g.n
.]

Assim, ao impugnar o auto de infração, incumbia ao administrado apresentar elementos suficientes para afastar as presunções que amparam o ato administrativo, sobretudo em se tratando de atuação estatal voltada à tutela ambiental.

No caso em análise, o apelado logrou êxito em cumprir satisfatoriamente seu ônus probatório, ao apresentar Laudo Técnico de Constatação
(Id.

311110870
)
, regularmente acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no qual se demonstra que as áreas apontadas como objeto da infração ambiental se sobrepõem a imóveis rurais devidamente cadastrados em nome de terceiros, conforme registros no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
).

A apelação interposta pelo Estado, por sua vez, não refutou de forma específica a robusta prova técnica trazida aos autos. Limitou-se a reiterar a presunção de legitimidade do ato e a amparar-se em declaração imprecisa de uma pessoa não identificada, que se autointitulou esposa do autuado — elemento absolutamente insuficiente para sustentar a autoria da infração ambiental.

Note-se que o ente estatal, dotado de amplo aparato técnico e institucional, poderia ter produzido prova idônea para corroborar sua versão fática, o que não ocorreu. Sua inércia, nesse ponto, apenas reforça a plausibilidade das alegações da parte apelada e fragiliza substancialmente o vínculo de imputação entre o suposto infrator e o dano ambiental alegado.

N
esse contexto, resta claro que a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente elidida pelos elementos constantes dos autos, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado, ante a ausência de demonstração do nexo subjetivo necessário à responsabilização administrativa ambiental.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025